Tribunal: TJES
Processo: 5008602-48.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008602-48.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ MESQUITA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5008602-48.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
JORGE LUIZ MESQUITA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JORGE LUIZ MESQUITA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRADA SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS. PROVA COMPLEXA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição em dobro do montante cobrado do consumidor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, enquanto de outro, pugna o Autor pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Desde logo, entendo que merece acolhida a arguição do Requerido no que se refere à necessidade de produção de prova pericial. Isso porque demonstra o Requerido que o contrato firmado junto ao Autor foi formalizado mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais do consumidor. Para além disso, o Requerido exibe cópia fiel do RG do Recorrido, de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.

(3).
Efetivamente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, à primeira vista e
ictu oculi
,

não se pode estabelecer divergência entre as assinaturas. Entretanto, mesmo diante da apresentação pelo Requerido de instrumento contratual com assinatura semelhante à do Requerente (e com apresentação também do documento fornecido ao Réu), o Autor continua a negar que tenha firmado contrato com o Requerido, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais (perícia grafotécnica que possa verificar se a assinatura que consta no contrato anexado aos autos é de fato da autora da presente demanda), a impossibilitar o conhecimento da demanda.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Requerido para
ANULAR
a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais à espécie e, com efeito,
EXTINGUIR
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.
Prejudicado o recurso do Requerente, em razão da extinção anômala do processo.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)